Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DE MORAES FILHO - CPF: 021.691.001-30 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JOÃO BASSIT NETO (EMBARGANTE), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO – PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO – DECISÃO COLEGIADA NULA - RECURSO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 144, inciso IV, do CPC, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive.

Na hipótese, é nulo o acórdão objeto da embargabilidade, eis que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, embora impedido, por equívoco participou do julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1000823-76.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BASSIT NETO,
representado por sua inventariante,
VERA LUCIA FERREIRA BASSIT,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o voto condutor é nulo, uma vez que um dos Agravados é o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o qual, além de presidir o julgamento do feito, votou no sentido de desprover o recurso interposto pelo Embargante.

Assevera, ainda, que o voto recorrido é omisso, eis que não se pronunciou sobre a incomunicabilidade de bens para garantir obrigação decorrente de ato ilícito do cônjuge.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício alegado, bem como seja declarado nulo o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, renovando-se os atos praticados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020